Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO NO SENTIDO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DA REFERIDA PROVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO REPELIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Revela comportamento contraditório desalinhado da boa-fé objetiva repelido pelo ordenamento jurídico, a conduta do autor que desistiu da prova pericial na fase instrutória e depois recorreu por ausência da mesma prova.
2. A ação de cobrança fundada em contrato administrativo deve ser instruída com elementos probatórios suficientes para demonstrar a adequada execução do objeto do contrato por parte da contratada, assim como a indevida inadimplência do contratante. É indispensável a apresentação do contrato administrativo e suas respectivas cláusulas, o que não ocorreu na espécie.
3. Os parâmetros dispostos no parágrafo 3o, do art. 85, do CPC, aplicam-se sempre que a Fazenda Pública for parte, independentemente ser for vencedora ou vencida. In casu, incide a regra do art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, e § 3 o, inc. II, c/c § 6o, do CPC/2015.
4. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento.